Tribunal: TJDFT
Processo: 0716837-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0716837-56.2019.8.07.0001 APELANTE: ALZIRA DAYRELL DE MAGALHAES NETA APELADO: ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual (id. 15766935), inclua-se o processo na pauta presencial a ser designada. Intimem-se. Brasília - DF, 4 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora